Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712872-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 42867887) interposta por ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF em face COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. (ID 42867893) Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023 16:27:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador